Tribunal: TJES
Processo: 5026723-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026723-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026723-61.2023.8.08.0035

RECORRENTE: OLIEZIO CINELI ZANGRANDE

RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OLIEZIO CINELI ZANGRANDE
em face de
EBAZAR.COM.BR LTDA,
aduzindo o requerente que possuía uma máquina de sorvete expresso “Italianinha”, optando por vendê-la no site Mercado Livre, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Informa ter realizado o anúncio, sendo que a venda foi concretizada em 22/05/2020, enviando o produto, no entanto, ao entrar em sua conta observou que o valor não tinha sido creditado, sendo vítima de um golpe. Busca, assim, indenização a título de danos materiais correspondente ao valor da máquina, danos morais e pela perda de tempo útil.

Em contestação (ID 10284586), o requerido informa que a venda se deu de forma particular, fora de sua plataforma, considerando que não houve qualquer oferta para o produto anunciado. Relata, ainda, que as mensagens recebidas pelo autor (
mercadolivrecen@gmail.com
) não foram provenientes dos canais oficiais.

A sentença (ID 10284592) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10284598), reiterando que o requerido permitiu que usuários mal-intencionados realizassem o cadastro em seu sítio eletrônico, sem conferir os respectivos dados, permitindo a utilização de dados que, naturalmente, induzirão ao erro os demais usuários.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10284604), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. É incontroverso nos autos que o autor efetuou venda da
máquina de sorvete expresso “Italianinha”
, por meio do site do réu (
www.mercadolivre.com.br
), ID 10284227 e enviou o produto ao suposto comprador após receber e-mail confirmando a efetivação do negócio (ID 10284228).

No referido e-mail constava a identidade visual do réu e o aviso de que a compra havia sido efetuada e que o produto deveria ser enviado ao comprador, trazendo a forte aparência ao consumidor da regularidade da transação comercial.

A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Assim, não pode o recorrido alegar culpa exclusiva de terceiro para se eximir da responsabilidade, cabendo a ele eventual ação de regresso contra os terceiros estelionatários.

Sobre o tema, interessante destacar:

Ação de indenização. Oferta de produto por meio de plataforma digital de vendas.
Portal "Mercado Livre". Vendedor que recebe falso "e-mail" de confirmação de pagamento, verossímil em face de seu teor, e envia o produto ao interessado. Se o sistema adotado pelo réu apresentava-se falho a ponto de permitir aquela sorte de fraude, caso não era de se reputar configurada culpa exclusiva de terceiro. Indenização devida
. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10346827820178260224 SP 1034682-78.2017.8.26.0224, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 21/05/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019).

Entendo, desta forma, que o recorrido deve indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, o que corresponde ao valor da máquina anunciada (R$ 13.000,00).

Em relação aos danos morais, está caracterizada a falha na prestação dos serviços, visto que o produto foi vendido pelo autor e somente enviado após receber e-mail fraudulento confirmando a venda, sendo patente que o requerido não adotou medidas eficazes para evitar a fraude. Tais acontecimentos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte do Requerido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrente faze jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por conseguinte, tenho que o pedido indenizatório a título de perda do tempo útil deve ser julgado improcedente. Apenas registro que a referida indenização não prospera, considerando que o próprio dano moral a engloba, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada no ID 10284592 a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data da venda fraudulenta, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)